Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁDRIA EM GARANTIA. GOLPE DA SELFIE. FRAUDE POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE CONTRATO POR TERCEIRO JUNTO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS E AO BANCO. USO DE DADOS PESSOAIS. INEXISTÊNICA DA RELAÇÃO JURÍDICA. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
2. Neste caso, ficou demonstrado que o contrato de alienação fiduciária em garantia foi realizado por terceiro, que se dizia ser correspondente bancário, valendo-se dos dados pessoais da autora, como a foto facial e a CNH que lhes foram passadas, com o intuito de realizar refinanciamento de empréstimo consignado, sem sua assinatura efetiva.
3. No caso, a fraude, conhecida como ‘Golpe da selfie’, poderia ter sido evitada, diante do arcabouço tecnológico de que a instituição financeira dispõe. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Presentes, na espécie, os requisitos para a responsabilidade do banco, sob o viés objetivo, conforme art. 14, caput do CDC, porquanto demonstrado o ato ilícito, o dano material e o nexo de causalidade entre um e outro.
5. Não há falar em excesso na fixação de honorários advocatícios, porquanto, em se tratando de sentença declaratória, aplica-se o disposto no art. 85, §2o do CPC, ou seja, incide sobre o valor da causa atualizado. Ademais, foi fixado no percentual de 10% de modo que inviável a sua redução.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.